Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HIBRÍDA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 800 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE REVISÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. JULGAMENTO JÁ REALIZADO PELA TURMA RECURSAL. HIPÓTESE PREVISTA NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de julgamento conjunto de dois agravos internos (IDs 47985727 e 44129638): O agravo de ID 47985727 foi interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do agravo interno apresentado anteriormente contra despacho que negou pedido de revisão do acórdão; O agravo interno de ID 44129638 foi apresentado contra decisão (híbrida) que inadmitiu o recurso extraordinário.
3. No primeiro agravo interno (ID 44129638), a agravante aponta pela violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, sob o argumento da ausência de fundamentação do acórdão vergastado quanto ao disposto no art. 306 do Código Civil (dispensa do reembolso de dívidas adimplidas sem a anuência do devedor). Requer o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário.
3.1 A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 43026097) tem natureza hibrida, uma vez que negou seguimento ao apelo extremo por reconhecer a suficiência dos fundamentos insertos na decisão colegiada, por constatar a ausência de repercussão geral (temas 800 e 339) e a inexistência do prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado.
3.2 No que concerne à suposta violação ao art. 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
3.3 Ademais, em que pese os argumentos da parte agravante, o acórdão vergastado analisou todos os pontos necessários ao deslinde da questão, principalmente no item 5 da ementa em que manifesta: “5. Se a empresa que recebeu o veículo pagou a dívida relativa às multas de responsabilidade da recorrente, sub-rogou-se no crédito respectivo, sendo dispensável a anuência do devedor, conforme se depreende dos artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil.”
3.4 De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame).
3.5 Ante o exposto, acertada a decisão recorrida (ID 43026097) ao negar seguimento ao apelo constitucional.
4. Nas razões do segundo recurso (ID 47985727), a agravante afirma que a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo interno (ID 46948698) é nula por violação à competência da Turma Recursal. Assevera que a decisão da Presidência que indeferiu a revisão (fatos novos) do acórdão vergastado tem caráter decisório e, portanto, suas razões deveriam ser analisadas. Aponta pela necessidade de revisão do acórdão que determinou o reembolso dos valores referentes às multas adimplidas, haja vista a existência de fato novo, qual seja, o provimento pela Primeira Junta Administrativa de Recursos e Infrações - 1a JARI - do quarto recurso administrativo (no 00055-0080414/2019-13) com reconhecimento da prescrição e o cancelamento da autuação (ID 45051264). Alega ser inexigível dívida prescrita, fato que desobriga o ressarcimento dos valores pelo agravante, uma vez que as multas foram adimplidas sem a sua anuência.
4.1 Da análise dos autos, verifica-se que o agravado, ao ser acionado judicialmente pelo atual proprietário do veículo, efetivou o pagamento das multas pendentes e agora solicita o reembolso dos valores pagos.
4.2 Embora a agravante insista na impossibilidade de reembolso dos valores adimplidos, tendo em vista a prescrição das infrações e o provimento do recurso apresentado (fatos novos), tais fatos não alteram a decisão desta Corte, uma vez que esta possibilidade já foi amplamente debatida no julgamento do recurso inominado, conforme trechos do acórdão vergastado: “Portanto, de acordo com o dispositivo em tela, a partir do momento em que a empresa autora pagou a dívida da recorrente, operou-se depleno direitoa sub-rogação, fazendo jus à restituição. A existência de procedimento administrativo perante o Detran não altera essa realidade, uma vez, a despeito das tentativas empreendidas pelo adquirente do veículo e pela empresa recorrida, o Detran não autorizou a transferência sem o pagamento das multas. O interesse da recorrente em discutir o mérito das multas até a última possibilidade não pode prevalecer em detrimento do adquirente que faz jus ao pleno uso do veículo adquirido. Lembro que a recorrente recebeu o valor integral do veículo, sem o abatimento da multa.”
4.3 Portanto, nada obstante as alegações do agravante, constata-se que já houve ampla análise da questão e que a possibilidade apresentada pelo recorrente como “fato novo” (provimento dos recursos administrativos) já foi considerada por esta Turma no momento da prolação da decisão. Cabe ao agravante buscar a restituição do valor pago perante o Detran sem qualquer reflexo na presente demanda.
4.4 Ante o exposto acertada a decisão que negou provimento ao pedido de revisão do acórdão.
5. Agravos internos conhecidos e não providos.
6. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.